Tribunal: TJES
Processo: 5000251-66.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-66.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA BARBOSA
RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000251-66.2022.8.08.0032

EMBARGANTE:
JOAO BATISTA BARBOSA

EMBARGADA: MARIA AUXILIADORA BONGIOVANI MORAES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 6884832), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

O embargante aponta a existência de omissão no julgado, o qual não fixou os parâmetros para correção monetária e juros de mora sobre os danos morais.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão o Embargante, visto que, de fato, se observa omissão aos parâmetros fixados sobre a condenação em danos morais.

Assim, considerando tais pontos,
onde se lê
:

“
ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar procedente os danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
”

Leia-se:

“
ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar procedente os danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com
juros de mora e correção monetária contados a partir do arbitramento
”

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
dando-lhes provimento
, para retificar o acórdão embargado no que tange tão somente a correção acima descrita e sanar a omissão verificada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)